Tribunal: STF
Processo: ARE 1569115
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. INSUFICIÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS ALEGADAMENTE CONTRARIADOS: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial n. 2.585.150/S, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial, com base na Súmula n. 182 do STJ, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. 



    2. A defesa alega que impugnou de maneira específica os fundamentos da decisão agravada e que a matéria não exige reexame de fatos e provas, requerendo o provimento do agravo regimental.



    3. O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo regimental



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o agravante impugnou de forma específica e suficiente os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.



    III. Razões de decidir



    5. O agravante não demonstrou o equívoco da decisão recorrida, sendo imprescindível a impugnação específica a todos os óbices apontados.



    6. O art. 932, III, do CPC/2015 e o art. 253, I, do RISTJ autorizam o relator a não conhecer de recurso que não impugne os fundamentos da decisão recorrida.



    7. A punibilidade do paciente não se encontra extinta, pois não houve o transcurso do lapso necessário para a prescrição da pretensão punitiva, conforme o art. 117, I, do Código Penal.



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 300).



    Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados, por unanimidade, pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça 
(e-doc. 315).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça contrariado a Súmula n. 146 e o Habeas Corpus n. 208.817 deste Supremo Tribunal.



    Afirmou que “a soma do prazo entre o recebimento da denuncia e a data da suspensão, bem como a data dos movimentos processuais ao presente momento totalizam + de 8 anos e alguns anos, bem como 14 anos da data do fato motivo este da presente petição constitucional de matéria de ordem pública ser apreciada” (fl. 8, e-doc. 309).



    Sustentou que “o entendimento é o de que a regra da representação deve retroagir a ‘todos’ os casos de estelionato em andamento quando de sua promulgação, tendo a vítima um prazo de 30 dias para manifestar-se sob pena de decadência e não importando a fase em que o procedimento se encontre” (fl. 9, 
e-doc. 309).



    Estes foram os pedidos e os requerimentos:



    “Por fim, diante do exposto, e salvo melhor entendimento dos Eminentes Ministros requer conforme segue:



    a) O conhecimento da retroatividade da falta da representação do Ofendido conforme entendimento do HC 208.817;



    b) A nulidade dos atos do processo originário, que que se adite a ocorrência policial para informar o ato formal que a lei requer, para que se o correto procedimento de praxe; 



    c) A ordem concedida de ofício para determinar o trancamento da ação penal por falta de condição de procedibilidade;



    d) A prescrição com base no Código Penal artigo 107, IV, CP reconhecida de ex ofício como matéria de ordem pública” 
(fls. 11-12, e-doc. 309).



    3. O Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Luis Felipe Salomão, inadmitiu o recurso extraordinário por incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 348).



    4. No agravo, o agravante argumenta que “foi demonstrada a relevância jurídica e social da questão discutida, especialmente no que diz respeito à retroatividade da exigência de representação da vítima no crime de estelionato, conforme já reconhecido no HC 208.817 e Tema 788 da Repercussão Geral do STF; (conforme amplamente demonstrado no recurso extraordinário e retificado em tela)” (fl. 12, e-doc. 353).



    Ressalta que “o presente recurso aponta expressamente a afronta aos artigos 5º, II, LIV e LV da Constituição Federal, em virtude da ausência de condição de procedibilidade (representação), bem como da não observância da norma penal mais benéfica (art. 5º, XL, CF)” (fl. 12, e-doc. 353). 



    Realça que “o agravo apresentado é dialético, objetivo e juridicamente fundamentado, devendo ser processado e conhecido por esta Suprema Corte” 
(fl. 14, e-doc. 353).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Ex positis, postula-se a Vossas Excelências, com o devido respeito, seja reconsiderada a decisão que não conheceu o agravo em recurso extraordinário, interposto por H K D M, e seus procuradores in fine, a fim de que:



    a) O conhecimento e provimento do presente Agravo, para 
que seja processado o Recurso Extraordinário interposto” (fl. 18, 
e-doc. 353).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de ser insuficiente mera indicação de ter a matéria discutida no recurso extraordinário repercussão geral. É dever da parte demonstrar, com argumentos objetivos, relevância econômica, política, social ou jurídica a transcender o interesse das partes.



    Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para efeito da repercussão geral, há de se considerar a demonstração de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 



    Não basta afirmar a relevância da matéria, sendo ônus exclusivo do agravante demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu na espécie.



    A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetivamente articulada no recurso extraordinário interposto para demonstrar a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza exame do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 
n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017). ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, requisito não observado pela recorrente. II - Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC” (ARE n. 924.553-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE. RECURSO QUE NÃO PODE SER CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.480.899-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.5.2024).



    7. Como anotado no juízo de admissibilidade recursal, o agravante não apontou, no recurso extraordinário, os dispositivos da Constituição da República alegadamente contrariados pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, limitando-se a afirmar que, “no presente processo, não houve a representação do ofendido observando assim a retroatividade da lei, e que por sua vez em entendimento com esta Suprema Corte conforme HC 208.817” (fl. 11, e-doc. 309).



    O recurso interposto pelo agravante é deficiente, nele não se apresentando sequer a indicação do dispositivo constitucional pretensamente afrontado. Incide no caso a Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal, inviabilizando-se também o processamento do recurso interposto. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS ALEGADAMENTE CONTRARIADOS. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.162.348-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recorrente não indicou, no recurso extraordinário, os dispositivos constitucionais pretensamente contrariados pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 284/STF. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.354.086-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 10.2.2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO ART. 102, INCISO III, ALÍNEA A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF” (RE 
n. 1.361.445-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.3.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora